Tribunal: TJDFT
Processo: 0730053-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0730053-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEOVA GOMES ARRUDA REPRESENTANTE LEGAL: LORENA KELLY SOUZA ARRUDA AGRAVADO: EDINEIA NUNES FRANCA DESPACHO Ausente pedido de tutela de urgência. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 23 de setembro de 2021